Tribunal: TJMT
Processo: 1003377-14.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003377-14.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Petição de Herança, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOUVENIR DAL BO - CPF: 060.427.329-00 (EMBARGANTE), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), SIMONE DAL BO - CPF: 021.344.479-82 (EMBARGANTE), WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - CPF: 317.851.231-49 (ADVOGADO), MICHEL DAL BO - CPF: 881.073.021-68 (EMBARGANTE), SHEILA DAL BO - CPF: 844.462.771-20 (EMBARGANTE), JOSE PROCOPIO DE ALMEIDA - CPF: 353.651.619-04 (EMBARGADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), LIVINA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 583.328.479-15 (EMBARGADO), JOSE VALMIR WINGENBACH - CPF: 517.752.470-15 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO TABORDA WINGENBACH - CPF: 695.854.230-49 (EMBARGADO), ZANI CRISTINA WINGENBACH - CPF: 003.687.301-23 (EMBARGADO), MICHEL DAL BO - CPF: 881.073.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE DAL BO - CPF: 021.344.479-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BÓ (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

1. – Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão do assentado no julgado, sendo cabíveis tão somente nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão impugnada.

2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

3. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de recurso, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por MICHEL DAL BO e OUTRO(s), através da petição de ID: 136905672, contra o acordão de ID: 135728156, no julgamento da apelação de ID: 64700117 dos autores ora embargantes,

por este julgador, que desproveu o recurso aviado, vez que a sentença nos embargos de terceiros não atingiu os embargantes, e que pela natureza pessoal a intervenção da parte era facultativa, não sendo caso de nulidade pela ausência de Souvenir Dal Bo, hoje sucedido pelos herdeiros, avalista nos embargos de terceiros; bem como majorou os honorários sucumbenciais para 15% do valor da causa.

Em resumo, a razões de ID: 136905672 repisam as alegações da apelação, alegando: (i) que discorreram especificamente sobre a presença de litisconsorte necessário em tese lastreada em julgados inclusive do STJ; (ii) que todos os julgados fazem menção à aplicação do art. 47 do CPC/1973, reconhecendo o litisconsorte necessário; (iii) que a fundamentação do acordão embargado foi lastreada no art. 50 do CPC/1973 e o art.47, está inserido no mesmo Capítulo V do CPC/1973 que trata do “Litisconsórcio e da Assistência”; (vi) que o v. Acórdão deve abranger a tese acima dos Embargantes lastreados em julgados de tribunais pátrios e do STJ sob enfoque do artigo 47, do CPC/1973, posto que a falta disso, prejudica a clareza permissa vênia, do v. Acórdão; (v) que o acordão deve se manifestar sobre este ponto “obscuro”, considerando o art. 489 §1º, IV, do NCPC. Prequestionando a matéria para fins de eventual interposição de Recurso Especial.

Pugnando ao final pelo provimento dos embargos para enfrentar o pronto obscuro apontado.

Contrarrazões não apresentadas

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

= r e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por MICHEL DAL BO e OUTRO(s), através da petição de ID: 136905672, contra o acordão de ID: 135728156, no julgamento da apelação de ID: 64700117 dos autores ora embargantes,

por este julgador, que desproveu o recurso aviado, vez que a sentença nos embargos de terceiros não atingiu os embargantes, e que pela natureza pessoal a intervenção da parte era facultativa, não sendo caso de nulidade pela ausência de Souvenir Dal Bo, hoje sucedido pelos herdeiros, avalista nos embargos de terceiros; bem como majorou os honorários sucumbenciais para 15% do valor da causa.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado de forma unanime.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; o fato de que
in casu ̧
não se trata de caso de litisconsorte necessário vez que Sr. Souvenir Dal Bo, o qual os autores herdeiros sucederam, na espécie é mero ASSISTENTE LITISCONSORCIAL, sendo, portanto a participação do mesmo ou seus sucessores facultativa, não gerando a ausência de citação nulidade nos embargos de terceiros contra aquele a quem concedeu anteriormente garantia pessoal.

Se o Tribunal, correto ou não aplicou o direito ao fato que lhe é trazido em grau recursal, quando o bastante. De todo sabido que o embargo de declaração, norma de caráter inflexível, somente se apresente possível quando a parte embargante apontar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo para conserto de erro material o que, revisitando os autos, não aconteceu na espécie vertente.

A propósito dos limites estabelecidos a espécie, emoldura este julgamento decisão do colendo
Supremo Tribunal Federal:

Confira-se
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS AUSENTES. 1. Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 1. O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reforma da decisão, não sendo possível atribuir-lhes feitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão (STF, 2ª. Turma, RMS n. 36363-AgR-ED, Relator Ministro RICARDO LEVANDOWSKI, DJE de 23/09/2019, fonte sítio do STF).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão do assentado no julgado, sendo cabíveis tão somente nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão impugnada. Embargos de Declaração Rejeitados. (STS, 2ª. Turma, MS n. 35887 – Agr-ED, Relator Ministro ÉDSON FACHIN, DJE de 23/09/2019. Fonte sítio do STF)’.

Cumpre, ainda, abordar, por fim, o requerimento do embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de
prequestionamento
, possível violação à matéria.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022